Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFÍCIO AO INSS E SISTEMA PREVJUD. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de renda da Executada mediante expedição de ofício ao INSS e consulta ao sistema PREVJUD.
III. Razões de decidir
3. As consultas pretendidas pelo Agravante sobre vínculo empregatício ou previdenciário da Agravada são para subsidiar a pretensão de penhora de remuneração ou de benefício previdenciário que eventualmente receba.
4. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. A dívida em cobrança não se enquadra nas exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC.
5. O sistema PREVJUD tem seu uso restrito às ações previdenciárias, não podendo ser utilizado para execuções de natureza diversa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A verba de remuneração é impenhorável, de modo que, se o crédito exequendo não se enquadrar nas exceções legais à impenhorabilidade, não há razão para envio de ofício ao INSS com o fim de identificar vínculo empregatício ou previdenciário. O sistema PREVJUD tem seu uso restrito às ações previdenciárias, não podendo ser utilizado para execuções de natureza diversa.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP.
TJDFT, AGI 0750362-56.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.